Tribunal: TJSP
Processo: 1061051-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN - Base de cálculo - Dedução dos valores correspondentes ao frete dos insumos para fornecimento de concreto – Possibilidade – Acessório que segue o principal – CC, art. 92 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária majorada para R$ 130.000,00, de forma equitativa, diante do expressivo valor da causa de R$ 2.171.075,95 em novembro de 2018, acrescidos dos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN - Base de cálculo - Dedução dos valores correspondentes ao frete dos insumos para fornecimento de concreto – Possibilidade – Acessório que segue o principal – CC, art. 92 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária majorada para R$ 130.000,00, de forma equitativa, diante do expressivo valor da causa de R$ 2.171.075,95 em novembro de 2018, acrescidos dos honorários recursais de R$ 20.000,00 – CPC, artigo 85, §§ 8o e 11 – Recurso da Municipalidade desprovido e parcialmente provido o do contribuinte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1061051-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
Municipalidade e deram parcial provimento ao recurso da contribuinte.V.U. Sustentou
oralmente o dr. Cesar Piantavigna OAB/SP 256666.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061051-06.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23270- RBO 2/6
Voto 23.270
Apelação no 1061051-06.2018.8.26.0053
Apelantes:
Prefeitura Municipal de São Paulo e Concrevit
Concreto Vitória Ltda.
Apelados: Os mesmos.
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN - Base de cálculo
- Dedução dos valores correspondentes ao frete dos insumos para
fornecimento de concreto Possibilidade Acessório que segue o
principal
CC, art. 92
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Verba honorária majorada para R$ 130.000,00, de forma
equitativa, diante do expressivo valor da causa de R$ 2.171.075,95
em novembro de 2018, acrescidos dos honorários recursais de R$
20.000,00
CPC, artigo 85, §§ 8o e 11
Recurso da
Municipalidade desprovido e parcialmente provido o do
contribuinte.
Apelação contra sentença que julgou procedente ação
anulatória para desconstituir os autos de infração relativos à dedução da base
de cálculo do ISS incidente sobre serviço de concretagem o valor
correspondente ao frete referentes às aquisições dos insumos, além de acolher
o pedido de sustação de protesto, com condenação da Municipalidade nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
20.000,00, por equidade. Inconformada, a Municipalidade sustenta incabível
a dedução do frete na modalidade FOB (free on board), porque não
compõem a base de cálculo do ICMS, não estando incorporado ao valor da
mercadoria, razão pela qual compõe a base de cálculo do ISS. Já o
contribuinte propugna pela majoração dos honorários advocatícios, por
aplicação do art. 85, §3o, do CPC.
Recursos regularmente recebidos e processados com
respostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061051-06.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23270- RBO 3/6
Relatado.
Merece registro o julgado do Supremo Tribunal Federal,
com Repercussão Geral, proferido no Recurso Extraordinário no
603.497/MG, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, j. 04/02/2010,
em que foi admitida a dedução na base de cálculo do ISS sobre os serviços na
construção civil, relativamente aos gastos com materiais nela empregados,
nos termos seguintes:
A verificação da constitucionalidade da
incidência do ISS sobre materiais empregados na
construção civil, questão versada no presente apelo
extremo, possui relevância do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico, nos termos do § 1o do art. 543-
A do Código de Processo Civil. É que o assunto, de
natureza eminentemente tributária, alcança, certamente,
grande número de contribuintes no País. Além disso,
embora se trate de imposto municipal, é possível a
repetição dessa mesma questão nas demais unidades da
Federação, sendo necessária a manifestação desta Corte
para a pacificação da matéria. Ressalte-se que, com o
reconhecimento da existência da repercussão geral da
matéria, deve ser aplicado o regime legal previsto no art.
543-B do Código de Processo Civil, conforme
procedimento já apreciado por esta Corte no julgamento
das Questões de Ordem no RE 579.431, no RE 580.108 e
no RE 582.650, todos de minha relatoria. Ademais,
verifico que a matéria já se encontra pacificada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061051-06.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23270- RBO 4/6
âmbito desta Corte, no sentido da possibilidade da
dedução da base de cálculo do ISS dos materiais
empregados na construção civil. Cito os seguintes
julgados: RE 262.598, rel. para o acórdão Min. Carmen
Lúcia, 1a Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgRg, rel.
Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 27.03.2008; RE
239.360-AgRg, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe
31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1a
Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ 17.08.2007; RE
214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ
29.11.2002; AI 675.163, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 06.09.2007; RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso,
DJe 15.09.2009; AI 720.338, rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJe 25.02.2009; RE 602.618, rel. Min. Celso de Mello,
DJe 15.09.2009. Desse modo, entendo que, com o
reconhecimento da existência da repercussão geral e
havendo entendimento consolidado da matéria, os
Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem,
desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-
B, aplicar a orientação firmada por este Supremo
Tribunal Federal. Assim, nos termos do art. 325, caput,
do RISTF, o relator poderá julgar o recurso
extraordinário monocraticamente.
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
ISSQN.
SERVIÇO
DE
CONCRETAGEM. MATERIAIS. DEDUÇAO DA BASE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061051-06.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23270- RBO 5/6
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
NAO PROVIDO. 1.O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o RE 603.497/MG, com repercussão geral,
reiterou seu entendimento no sentido de que é
possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos
materiais
utilizados
na prestação
de
serviço
de
construção civil. 2. Agravo regimental não provido (STJ
- AgRg no Ag 1.422.997/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJe 28.10.2011).
Assim também decidiu este Tribunal de Justiça em várias
oportunidades:
ISSQN Base de cálculo na prestação de
serviços na construção civil. Acertado o abatimento, na
base de cálculo, do valor correspondente aos materiais
empregados na construção civil, ressaltando-se que eles
devem ter sido adquiridos às próprias expensas do
contribuinte e, de fato, empregados no local em que
prestados
os
serviços.
Recurso
voluntário
da
Municipalidade provido, em parte (Ap. 0000336-
38.2011.8.26.0060, Rel. Des. JARBAS GOMES, 14a.
Câmara de Direito Público, j. 29/11/2012).
Apelação. ISS. Serviço de concretagem.
Dedução da base de cálculo do imposto dos valores
referentes
aos materiais utilizados. Possibilidade.
Inteligência do art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n.
116/2003. Precedentes do STF e do STJ. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061051-06.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23270- RBO 6/6
provido (Ap. 0124859-50.2007.8.26.0000, Rel. Des.
CLÁUDIO MARQUES, 14a. Câmara de Direito Público,
j. 30/08/2012).
Ora, tendo em vista a exclusão do valor desses materiais
da base de cálculo do tributo, também exclui-se o preço do frete necessário
ao transporte dos insumo, pois, como bem pontuou o juízo a quo ̧ o frete é
acessório e segue a sorte do principal, nos termos do art. 92, do CC.
No tocante à sucumbência, deve ser majorada a verba
honorária para R$ 130.000,00, majorados para 150.000, nos termos do art.
85, §11, do CPC, diante do elevado valor da causa (R$ 2.171.075,95 -
novembro/2018), especialmente porque o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva,
afastando os critérios estabelecidos no artigo 85 § 3o, do CPC, de modo a
evitar que os honorários advocatícios sejam fixados em valor irrisório ou em
montante que resvale o enriquecimento sem causa.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e dá-se parcial provimento ao recurso do contribuinte
para majorar os honorários advocatícios para R$ 150.000,00, já aplicado o
disposto no art. 85, §11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator